Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705788-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APARECIDA ROSA SIQUEIRA DE SOUSA RECORRIDO: STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Nos autos eletrônicos n. 0712574-54.2019.8.07.0009, a requerente APARECIDA ROSA SIQUEIRA DE SOUSA teria afirmado que: (i) contratou a empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI ao fornecimento de bebidas; (ii) honrou todos seus compromissos financeiros; (iii) ainda assim, foi inscrita indevidamente em cadastros de restrição ao crédito. Todavia, o douto juízo a quo, reconheceu que o contrato o qual teria dado causa à inscrição indevida, de fato, foi celebrado entre a requerida STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e a empresa COMERCIAL DE BEBIDAS SAMBEBE LTDA ME, razão por que julgou extinto o processo, por ilegitimidade da requerente. Por seu turno, nos presentes autos eletrônicos, a requerente APARECIDA ROSA SIQUEIRA DE SOUSA ajuizou ação em desfavor da empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, ao argumento de que “foi surpreendida com uma negativação em seu nome e desconhece o motivo da referida negativação, pois não tem contrato com a empresa que a negativou”. Em atenção ao princípio da não surpresa (CPC, Arts. 9o e 10o), intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a divergência entre as narrativas dos fatos apresentados (CPC, Art. 80, II). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito